Tribunal: TJSP
Processo: 1046738-75.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
*INDENIZAÇÃO – Dano moral – Negativação irregular do nome da autora – Dano moral configurado e que deve ser indenizado - Pretensão a redução do quantum indenizatório – Valor arbitrado que se mostra razoável aos fatos e danos suportados, e suficiente para impor a sanção necessária para que fatos como o verificado não ocorram – Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715658
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1046738-75.2019.8.26.0224, da Comarca de
Guarulhos, em que é apelante BANCO ITAUCARD S/A, é apelada
THAIS BARBOSA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO PADIN (Presidente sem voto),
FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1046738-75.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 46590
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 46590 A
APEL.No: 1046738-75.2019.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APTE : BANCO ITAUCARD S/A
APDO : THAIS BARBOSA ANDRADE

*INDENIZAÇÃO Dano moral – Negativação irregular do
nome da autora Dano moral configurado e que deve ser
indenizado - Pretensão a redução do quantum indenizatório
Valor arbitrado que se mostra razoável aos fatos e danos
suportados, e suficiente para impor a sanção necessária para
que fatos como o verificado não ocorram Sentença mantida
Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de relação jurídica c.c com indenização por
danos
morais,
julgada
pela
r.
sentença,
conforme
dispostivo a seguir transcrito: ““Ante o exposto, JULGO
PROCEDENTE o pedido formulado na inicial e o faço para declarar
inexistente a relação jurídica que originou a negativação do
nome da autora referente ao contrato no 002603162500000, com o
valor de R$ 7.970,24, bem como condenar a requerida a pagar a
parte autora, a título de indenização por danos morais, a
quantia
de
R$5.000,00
(cinco
mil
reais),
corrigidos
monetariamente pelo índice da Tabela Prática do TJSP desde a
data da presente sentença e acrescidas de juros legais desde o
seu trânsito em julgado até o pagamento, determinando a exclusão
de seu apontamento. Por consequência, julgo extinto o processo,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487 inciso I do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, arcará a
requerida com o pagamento das custas, despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00, nos termos
do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil. Ressalto que a
oposição de embargos declaratórios infundados ou manifestamente
protelatórios ensejará aplicação das penalidades cabíveis,
devendo a insurgência à sentença se realizar pelo meio recursal
adequado. Transitada em julgado, ao arquivo, observadas as
formalidades legais. P.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1046738-75.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 46590
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFGL
3
sentença, o autor apresentou apelação de fls. 204 e
seguintes, pretendendo meros transtornos não podem ser
reconhecidos como dano moral, e não ficou configurada
qualquer situação a dar ensejo a indenização. O valor
arbitrado é elevado, e deve ser reduzido para valor mais
condizente com a situação descrita. Requer provimento ao
recurso. Requer provimento ao recurso.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação em face da
requerida, afirmando que teve seu nome negativado de forma
irregular, pois a dívida em discussão foi financiada e
está com os pagamentos em dia, assim, pretende a declaração de inexistência de débito, bem como a
condenação no pagamento de danos morais.
A ação foi julgada procedente para condenar
a ré no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos
danos morais suportados.
O
requerido
recorre
da
sentença
pretendendo, a redução do valor arbitrado a título de
danos morais.
Restou
incontroverso
que
a
anotação
negativa do nome da autora foi realizada de forma
irregular, na medida em que a dívida em discussão foi
objeto de financiamento e está sendo pontualmente quitada
pela devedora, sendo assim, não havia qualquer motivo pra
que a apelante efetivasse a negativação.
A instituição requerida não comprovou a
regularidade da negativação, apenas alegou que a autora
não comprovou qualquer dano, e tal afirmação não é
suficiente para retirar a sua responsabilidade pela
anotação indevida, já que deve responder objetivamente
pelos danos provocados.
Desta
forma,
indevidamente
a
apelante
negativou o nome da apelada, e a responsabilidade do
fornecedor por fato do serviço é objetiva, apenas podendo
ser afastada caso comprovada a inexistência do defeito na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1046738-75.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 46590
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFGL
4
prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor,
que no caso não ficou configurado.
Obviamente a ré exerce atividade lucrativa
e deve assumir os riscos pelos danos provocados por essa
atividade e qualquer pessoa que exerça uma atividade
lucrativa deverá responder pelos eventos danosos, que sua
atividade possa gerar para as pessoas que confiam e se
veem prejudicadas por erro de conduta dos seus prepostos.
Segundo escólio de Youssef Said Cahali:
“Parece mais razoável, assim, caracterizar
o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, como
a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor
precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade
de espírito, a liberdade individual, a integridade física,
a honra e os demais sagrados afetos”; e se classificando,
assim, em dano que afeta “ a parte social do patrimônio
moral ( honra, reputação, etc.) e dano que moleste “ a
parte afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza,
saudade, etc.) e dano moral que provoca direta ou
indiretamente
dano
patrimonial
(cicatriz,
deformante,
etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)” (Dano e
Indenização, ed.1980, p.7).
Para Teresa Ancona Lopez de Magalhães, os
danos morais podem ser das mais variadas espécies,
apurando-se entre eles aqueles que dizem respeito á
reputação, à segurança e tranquilidade, à liberdade, aos
sentimentos afetivos de qualquer espécie, etc. (O Dano
Estético, responsabilidade Civil, p.8, ed.1980).
Desta forma, a negativação indevida é causa
suficiente para o reconhecimento do abalo moral, e no caso
ficou evidenciada a conduta ilícita da parte requerida,
que veio abalar moralmente a parte autora.
A fixação do valor da indenização em ação
postulando dano moral, deve ser feita com moderação,
proporcional ao dano sofrido e a condição econômica das
partes. Para o Professor Caio Mário da Silva Pereira, 'na ausência de um padrão ou de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1046738-75.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 46590
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFGL
5
contraprestação, que dê o correspectivo da mágoa, o que
prevalece é o critério de atribuir ao juiz o arbitramento
da indenização' (Responsabilidade Civil, 2a ed., Forense,
p. 338).
Vale dizer, que deve ser aplicado pelo juiz
o princípio da razoabilidade, pois o valor da indenização
dependerá do bom senso do julgador no exame do caso
concreto, graduando-a pelo dano moral de acordo com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração
do
sofrimento
experimentado
pela
vítima,
a
capacidade econômica do causador do dano, as condições do
ofendido, entre outros aspectos que serão analisados no
caso concreto.
Certo é que a indenização deve se prestar a
coibir reincidência da conduta ilícita do causador do
dano, porém sem proporcionar o enriquecimento sem causa da
vítima.
Nesse sentido:
"No arbitramento do valor do dano moral é
preciso ter em conta o grau em que o prejuízo causado terá
influído no ânimo, no sentimento daquele que pleiteia a
reparação. A intensidade da culpa, a violência, as
circunstâncias em que ocorreu o evento danoso poderão
informar o critério a ser adotado em tal arbitramento,
árduo e delicado, porque entranhado de subjetividade."
("RT", 602/180).
À lição do grande civilista, acresce as
ponderações sempre jurídicas de Carlos Alberto Bittar:
"Nesse
sentido
é
que
a
tendência
manifestada pela jurisprudência pátria é da fixação de
valor de desestímulo como o fato de inibição de novas
práticas lesivas. Trata-se, portanto, de valor que,
sentido no patrimônio do lesante, o possa fazer
concretizar-se de que não deve persistir na conduta
reprimida, ou então deve afastar-se da vereda indevida por
ele assumida. De outra parte, deixa-se, para a
coletividade exemplo expressivo de reação que a ordem
jurídica reserva para infratores nesse campo e em elemento
que, em nosso tempo, se tem mostrado muito sensível para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1046738-75.2019.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 46590
RTC/APC/RC/MPZ/RSO/LFGL
6
as pessoas, ou seja, o respectivo acervo patrimonial."(in
Reparação Civil por Danos Morais: a Fixação ao Valor da
Indenização, JTA-CIV SP, vol. 147/09).
No caso, considerando-se a injustificada
cobrança de valores, a negativação ilegal do nome da
autora, e que tal situação causou incerteza e
instabilidade emocional à parte, o valor arbitrado em R$
5.000,00 (cinco mil reais) parece ser razoável e se mostra
compatível para o fim que se impõe.
Assim, o valor da indenização deve ser
mantido tal como fixado, pois é quantia compatível com a
situação descrita nos autos, e suficiente para impor a
sanção necessária para que fatos como o verificado não
ocorram, bem como para quantificar os danos morais
sofridos.
Como a parte apelante não obteve sucesso em
seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios para
R$ 2.000,00.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator